Tribunal: TJSP
Processo: 2063178-54.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Exceção de Pré-Executividade – Decisão que determinou o prosseguimento do feito em relação ao débito de 2005, objeto da presente Execução Fiscal – Sentença recentemente proferida nos Embargos à Execução no 0043063-97.2014.8.26.0224 que, todavia, declarou inexigível, entre outras, a CDA que lastreia a presente cobrança – Produção imediata dos efeitos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Exceção de Pré-Executividade – Decisão que determinou o prosseguimento do feito em relação ao débito de 2005, objeto da presente Execução Fiscal – Sentença recentemente proferida nos Embargos à Execução no 0043063-97.2014.8.26.0224 que, todavia, declarou inexigível, entre outras, a CDA que lastreia a presente cobrança – Produção imediata dos efeitos da referida sentença, nos moldes do art. 1.012, § 1o, III, do CPC – Execução que deve ser suspensa, até eventual decisão em sentido diverso naqueles autos – Recurso provido, com determinação.